Tribunal: TJMT
Processo: 1022968-71.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022968-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CPF: 822.189.864-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra o v. acórdão (Id. 349332391) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e ressarcimento das custas processuais.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no v. acórdão embargado, notadamente omissões e contradições que comprometeriam a completude da prestação jurisdicional.

Em primeiro lugar, afirma que o
decisum
deixou de enfrentar tese de índole constitucional suscitada nas razões recursais, consistente na alegação de que a inércia da Fazenda Pública em promover a execução fiscal, aliada à restrição à obtenção de certidão de regularidade fiscal, implicaria violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos
arts
. 5º, caput e XIII, e 170 da Constituição
Federal.

Sustenta, ainda, que
v. acórdão
teria incorrido em omissão quanto à análise da jurisprudência invocada no recurso de apelação, a qual, segundo afirma, reconheceria a incidência do princípio da causalidade em hipóteses análogas, admitindo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a atuação estatal teria dado causa à propositura da demanda.

Argumenta também que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente a aplicação dos
arts
. 82, §2º, e 85 do Código de Processo Civil, bem como a incidência do princípio da causalidade, sustentando que a demanda teria sido provocada por atos extrajudiciais coercitivos do ente estatal, como a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal e restrições administrativas que inviabilizariam o exercício regular da atividade empresarial.

Alega, igualmente, que haveria omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, pois o Estado de Mato Grosso teria manifestado concordância com a garantia ofertada pela empresa na origem, o que caracterizaria reconhecimento do pedido, hipótese que, segundo afirma, ensejaria a fixação de honorários advocatícios, ainda que reduzidos.

Por fim, assevera que os embargos também possuem finalidade de prequestionamento, requerendo manifestação expressa sobre os
arts
. 82, §2º, 85, §§2º e 3º, 90, §4º, e 489, §1º, VI, do CPC, bem como sobre os
arts
. 5º e 170 da Constituição Federal.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão colegiada (Id.
352413854
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra o v. acórdão (Id. 349332391) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e ressarcimento das custas processuais
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige a verificação da efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos no referido dispositivo legal, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, o v. acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia posta em julgamento, delimitando com clareza o objeto recursal e as razões que conduziram à conclusão adotada pelo colegiado.

Com efeito, consta da decisão embargada que “
(...)

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de antecipação de penhora, ajuizada exclusivamente no interesse do contribuinte para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(...)
”.

E prossegue o julgado consignando que “(...)
Tratando-se de medida preparatória e incidental à futura execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, inexiste pretensão resistida por parte da Fazenda Pública, afastando a caracterização da sucumbência.
(...)
”.

A partir dessas premissas,
conclui-se
que a ação de antecipação de penhora possui natureza preparatória e instrumental, sendo manejada no interesse do contribuinte para viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, razão pela qual não se configuraria a causalidade estatal apta a justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

Dessa forma, verifica-se que o
v. acórdão
enfrentou de maneira clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública em ação de antecipação de penhora proposta pelo contribuinte.

Logo, todos os pontos essenciais da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados, inexistindo qualquer lacuna capaz de justificar a integração pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que a exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes não constitui requisito indispensável para a validade da decisão, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorre na hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026